Tribunal: STF
Processo: RE 601893
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES 
   CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. NATUREZA DO VÍNCULO: 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE 
   DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 284). PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.